Tribunal: TCU
Processo: 022.547/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 027.610/2018-7 - Acórdão AC-13090/2023-1C, item 9.5.1

Inteiro teor:
Acórdão 771/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recolhimento administrativo parcelado do Acórdão 13090/2023-TCU-Primeira Câmara prolatado em processo de tomada de contas especial relativa a recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Ribeira do Amparo/BA, no ano de 2007. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do RI/TCU, de acordo com o parecer da unidade instrutora emitido neste processo (peças 9 e 10), ratificado pelo parecer do MP/TCU (peça 11), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Marcello da Silva Brito (XXX.860.475-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.5.1 do Acórdão 13090/2023-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução à peças 9 e 10, ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde e apensar este processo TC Processo 027.610/2018-7 . 1. Processo TC- Processo 022.547/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcello da Silva Britto (XXX.860.475-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gildson Gomes dos Santos (OAB/BA 833), representando Marcello da Silva Britto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.